Tribunal: TJES
Processo: 5022331-18.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022331-18.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JAILSON COSTA DOS SANTOS e outros

IMPETRADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022331-18.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JAILSON COSTA DOS SANTOS
PACIENTE: JAILSON COSTA DOS SANTOS

IMPETRADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
Advogados do(a) IMPETRANTE: JAQUELINE RIBEIRO THIENGO CARVALHO - ES42569, ROBERT LOPES MACHADO - ES19058-A
Advogados do(a) PACIENTE: JAQUELINE RIBEIRO THIENGO CARVALHO - ES42569, ROBERT LOPES MACHADO - ES19058-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. FATO NOVO. ATA NOTARIAL. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA QUANTO À NATUREZA SEXUAL DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE ACENTUADA. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante delito, cuja custódia foi convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes de violação de domicílio qualificada, injúria, ameaça e vias de fato. A decisão que decretou a segregação cautelar fundamentou-se na garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta da conduta sob a premissa de que o paciente teria tentado invadir a residência com intuito libidinoso voltado a uma criança de 08 anos. A defesa apresentou fato novo consubstanciado em Ata Notarial, na qual a genitora da criança nega ter relatado intenção sexual por parte do acusado.
II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de Ata Notarial, na qual a vítima retifica seu depoimento policial e afasta a narrativa de intenção libidinosa contra menor, é suficiente para desconstituir o
periculum libertatis
que fundamentou a prisão preventiva, tornando a medida extrema desproporcional.

III. Razões de decidir

3. A decretação da prisão preventiva baseou-se precipuamente na periculosidade evidenciada pela suposta tentativa de abuso sexual contra vulnerável. Contudo, a juntada de Ata Notarial pela defesa, documento dotado de fé pública, no qual a vítima afirma categoricamente que "não disse em momento algum que o indiciado [...] disse que iria praticar atos libidinosos" e que tal narrativa decorreu de interpretação policial, altera substancialmente o quadro fático, esvaziando a gravidade concreta exacerbada que justificava a custódia.

4. Afastada a conotação sexual, remanescem imputações de conflitos de vizinhança (violação de domicílio, ameaça e injúria) que, embora reprováveis, não denotam periculosidade que reclame a
ultima ratio
da prisão, mormente quando o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima.

IV. Dispositivo e tese

5. ORDEM CONCEDIDA para revogar a prisão preventiva, mediante a imposição de medidas cautelares diversas, notadamente o Comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar atividades.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator, expedindo o competente alvará de soltura.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

JAILSON COSTA DOS SANTOS
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito
do Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos no

id. 17720859.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id. 17790269, por intermédio do Procurador Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022331-18.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JAILSON COSTA DOS SANTOS
PACIENTE: JAILSON COSTA DOS SANTOS

IMPETRADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
Advogados do(a) IMPETRANTE: JAQUELINE RIBEIRO THIENGO CARVALHO - ES42569, ROBERT LOPES MACHADO - ES19058-A
Advogados do(a) PACIENTE: JAQUELINE RIBEIRO THIENGO CARVALHO - ES42569, ROBERT LOPES MACHADO - ES19058-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

JAILSON COSTA DOS SANTOS
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito
do Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES
.

Os impetrantes sustentam, em síntese, a ilegalidade da manutenção da custódia, alegando inicialmente que o paciente permanecia preso apenas por não possuir condições financeiras de arcar com a fiança arbitrada pela autoridade policial no valor de R$ 2.000,00.

Argumentam que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

Pois bem.

Na decisão liminar, foi indeferido o pleito inicial, tendo sido pautado nas informações disponíveis de que a custódia era necessária para a garantia da ordem pública, dada a gravidade narrada no Auto de Prisão em Flagrante, notadamente a suposta tentativa de acesso a uma criança de 08 anos para fins libidinosos.

Todavia, após a instrução do feito e a análise detida da documentação superveniente trazida pela defesa, entendo que a ordem deve ser concedida.

1. DA ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO E AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE

O fundamento central para a decretação da prisão preventiva pelo Juízo de piso foi a narrativa de que o Paciente, vizinho das vítimas, teria tentado invadir o imóvel "no aparente intuito de acessar o filho da vítima [...] insinuando que iria realizar atos libidinosos com a criança".

Esta circunstância, de fato, denotaria uma periculosidade concreta que justificaria a medida extrema.

Entretanto, a Defesa acostou aos autos prova documental robusta que fragiliza severamente essa premissa.

Trata-se de Ata Notarial lavrada em 13/01/2026, na qual a própria vítima, Sra. Maria Aparecida Pereira, compareceu ao Cartório e declarou formalmente:

"I) Afirma que, não disse em momento algum que o indiciado Jailson Costa dos Santos, disse que iria praticar atos libidinosos contra seu filho Gabriel; II) Afirma que [...] expressa que não disse aos policias que Jailson Costa dos Santos insinuou que queria praticar atos libidinosos contra Gabriel [...] III) Afirma que, tais informações foram colocadas no BU nº 59951525 por conta própria e interpretação exclusiva do mesmo [policial]".

Diante desta retratação formal quanto à dinâmica dos fatos, a imputação remanescente circunscreve-se a um desentendimento entre vizinhos, potencializado pelo estado de embriaguez do Paciente, que teria confundido a porta de sua própria residência com a da vizinha — tese esta corroborada pelos vídeos apresentados pela defesa e pela própria narrativa de que o Paciente reside no mesmo andar.

Afastada a gravíssima nota de intenção sexual contra vulnerável, não subsistem elementos concretos que indiquem que a liberdade do Paciente represente risco atual e grave à ordem pública que não possa ser contido por medidas menos gravosas.

2. DA DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO

O Paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito como cozinheiro.

Os crimes remanescentes (ameaça, injúria, vias de fato e violação de domicílio), embora reprováveis, não envolvem violência grave contra a pessoa que justifique a
ultima ratio
da prisão preventiva, mormente quando a própria vítima esclarece a inexistência da motivação sexual.

Manter o Paciente encarcerado nessas condições configura antecipação de pena e viola o princípio da homogeneidade, visto que, em caso de eventual condenação, o regime de cumprimento de pena provavelmente seria diverso do fechado.

Ademais, a alegação inicial de que a prisão decorria apenas do não pagamento de fiança de R$ 2.000,00 ganha novo relevo. Se a gravidade abstrata (risco à criança) foi afastada pela vítima, retornamos ao cenário onde a liberdade provisória seria cabível mediante fiança ou medidas cautelares, não podendo a hipossuficiência do réu servir de óbice à sua liberdade.

3. DAS MEDIDAS CAUTELARES

Não obstante a concessão da liberdade, considerando que o Paciente e a vítima são vizinhos, entendo prudente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão para evitar novos conflitos e assegurar a tranquilidade da ofendida, nos termos do art. 319 do CPP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONCEDO A ORDEM de Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva de JAILSON COSTA DOS SANTOS, mediante o compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, aplicando-lhe, cumulativamente, as seguintes medidas cautelares (art. 319, CPP):

Comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar atividades.

Expeça-se o competente Alvará de Soltura, colocando-se o paciente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

Comunique-se com urgência à autoridade coatora.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto de relatoria.